Tribunal: TJSP
Processo: 1049454-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONCURSO – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-1/321/18) – Reprovação na fase de exame de saúde - Laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de desvio de septo nasal - Discricionariedade que encontra limites no princípio da razoabilidade – Incapacidade funcional não comprovada - Sentença de parcial procedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONCURSO – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-1/321/18) – Reprovação na fase de exame de saúde - Laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de desvio de septo nasal - Discricionariedade que encontra limites no princípio da razoabilidade – Incapacidade funcional não comprovada - Sentença de parcial procedência mantida – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.